Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-47.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702516-47.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A RECORRIDOS: CEMOI - CLÍNICA INTEGRADA LTDA, ERLINTON FERNANDES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA. SUSCITADA E RECONHECIDA DE OFÍCIO. MÉRITO. (1) CDC. INCIDÊNCIA. (2) HOSPITAL. PREÇO. OMPE’s (ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS). DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABATIMENTO DO VALOR COBRADO A MAIOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. HONORÁRIOS FIXADOS. 1. A legitimidade passiva ad causam é questão processual correlacionada às condições da ação, dentre elas, à pertinência subjetiva daqueles indicados como titulares da relação jurídica de direito material em relação ao plano processual e em relação aos quais a prestação jurisdicional será direcionada. 2. A legitimidade passiva da Ré CEMOI deve ser aferida considerando a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa inicial, da qual se depreende que não lhe é apontado o cometimento de ato ilícito, considerando que as despesas relativas aos honorários de seus prepostos – cirurgiã dentista e anestesista – foram pagos e quitados pelo Autor. Preliminar suscitada de ofício e ilegitimidade reconhecida. 3. A relação de consumo estabelecida entre os usuários de hospitais e estes estabelecimentos de saúde é regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o disposto nos seus arts. 2o e 3o. 4. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de qualidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”, consoante o art. 6o, III, do CDC. 5. O descumprimento deste direito pelo fornecedor, notadamente quanto ao preço do serviço cobrado, enseja, dentre outras medidas, o abatimento proporcional do preço, indevidamente, cobrado, nos termos do art. 20, III, do CDC. 5.1. Sendo a cobrança indevida sobre a totalidade do valor cobrado, o débito deve ser declarado nulo, a fim de não ensejar enriquecimento sem causa ao fornecedor, de acordo com o art. 884, caput, do Código Civil. 6. Apelação parcialmente conhecida, ou seja, somente em relação ao Réu Hospital Brasília. Na parte conhecida, provida, para anular a sentença e julgar o pedido procedente, nos termos das especificações da petição inicial. Honorários fixados em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 188, inciso I, e 597, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a anulação da cobrança e respectiva imposição do ônus da cirurgia ao hospital. Acrescenta que o nosocômio agiu em cumprimento regular do direito, sem culpa ou abusividade em seus atos, motivo pelo qual se faz contraditório o entendimento que reconhece a abusividade exclusiva do plano, mas que condena o hospital solidariamente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigo 85 do CPC, afirmando que após o reconhecimento da culpa exclusiva do plano de saúde, deve ser afastada qualquer condenação do hospital em custas e danos morais, em prol do princípio da causalidade. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SÁ, OAB/DF 81.247. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 188, inciso I, e 597, ambos do Código Civil, e 85 do CPC, bem como ao suposto dissídio interpretativo, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ou seja, o plano de saúde custearia os serviços hospitalares, ressalvadas apenas as OPME’s, pois já integravam os custos do serviço que lhe é prestado, e os honorários da cirurgiã dentista e do anestesista. Assim, emerge a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do Apelante e de sua representante (CDC, Arts. 4o, I, e 6o, III), bem como a prestação de um serviço defeituoso quanto ao modo de seu fornecimento no que se refere ao dever de informação ao consumidor relativo ao preço, pois esta parte processual somente deveria adimplir os honorários da cirurgião dentista e do anestesista, já que não são cobertos pelo seu plano de saúde. Portanto, configura-se um vício do serviço, fazendo jus o Apelante ao abatimento total do preço, pois as OPME’s não são reembolsadas pelo plano de saúde desta parte processual, pois se tratam de “custos de materiais envolvidos para sua realização [que] já estão contidos na precificação do evento”, de acordo com o art. 20, caput, III, e 30, ambos do CDC, a fim de não ensejar enriquecimento sem causa ao fornecedor, de acordo com o art. 884, caput, do Código Civil. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que deve ser declarada a nulidade do débito e a sentença anulada, em razão do cometimento de error in procedendo pelo Juízo de origem, pois se equivoca quanto a inexistência de prova relativa ao descumprimento do dever de informação pelo Apelado Hospital Brasília no que se refere ao pagamento do preço pelo plano de saúde do Apelante, nos termos da fundamentação acima [...] Anulo a sentença e julgo o pedido procedente, nos termos das especificações da petição inicial, de acordo com o art. 487, I, do CPC. Como consequência, declaro nula a cobrança, pelo Réu ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A (HOSPITAL BRASÍLIA), dos procedimentos médicos realizados no Autor, no valor de R$ 28.012,73 (vinte e oito mil e doze reais e setenta e três centavos). Reconheço a sucumbência deste Réu e condeno-lhe ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Determino que estes honorários sejam pagos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF” (Id 61308383). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SÁ, OAB/DF 81.247, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016